Tribunal: TJDFT
Processo: 0746907-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO INVIABILIZADA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS E ACESSÍVEIS AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAR NÃO VIOLADO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicial. Narrou o autor que firmou contrato de consórcio de veículo com o banco réu por meio do caixa eletrônico, tendo ofertado lance e sido contemplado logo após o pagamento da primeira parcela, mas foi negada a emissão da carta de crédito devido restrições creditícias em seu nome. Acrescentou que deixou a conta bancária sem saldo para não ser descontada a segunda prestação. Pediu a restituição imediata da parcela paga.
2. Sentença. Argumentou que houve falha na comunicação, tendo o banco negligenciado no fornecimento de informações. Concluiu que se o autor tivesse ciência da impossibilidade de contemplação em decorrência de restrição em seu nome não teria contratado o consórcio. Julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição da parcela paga.
3. Recorre o réu. Alega que não ocorreu falha na prestação do serviço, uma vez que para aderir ao grupo o autor tomou ciência das condições do contrato do consórcio. Argumenta que ele não solicitou a suspensão ou desistência do consórcio, tendo sido excluído do grupo pelo inadimplemento contratual. Acrescenta que o prazo de restituição do pagamento, no caso de consorciados excluídos, é após o término do grupo, conforme previsão da Lei 11.795/2008. Pede a reforma da sentença.
4. Recurso tempestivo. Preparo realizado. Contrarrazões ofertadas.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
6. “Nos termos do art. 31, da Lei no 11.795/2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado em caso de desistência será realizada no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo” Súmula 1 da TUJ do TJDFT Nesse sentido: Acórdão 1251774, 07125219120198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020.
7. Na hipótese, de acordo com as regras de contemplação, o consorciado não poderá ser contemplado: “1. Se seu lance não foi classificado (Percentual do lance). 2. Se você tiver com restrição.3. Se a parcela do mês vigente não estiver paga. 4. Se possuir inadimplência com o BB Consórcios. 5. Se o seu cadastro estiver desatualizado. 6. Se você não apresentar um fiador, quando for exigido, grifei” (https://www.bb.com.br/site/pra-voce/consorcios/consorcio-de-veiculos, ID 46871715)
8. A forma, o conteúdo e a clareza das informações atendem adequadamente os requisitos do artigo 54, §§ 3o e 4o do CDC.
9. De fato, para o CDC não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de ser livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado ou do produto ou serviço adquirido. Mas no caso concreto, a parte autora teve oportunidade de examinar os termos do contrato, inteirar-se do seu conteúdo, sopesar as vantagens e desvantagens, ponderar as informações prestadas pelo proponente, dissipar dúvidas e assegurar-se da transparência da negociação. Portanto, sob a perspectiva do direito à informação, não se avista nenhuma assimetria informativa que pudesse conspurcar o negócio e violar o Código de Defesa do Consumidor.
10. A vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não se incompatibiliza com os princípios do direito contratual como o da força obrigatória dos contratos quando o negócio se dá em ambiente apto à manifestação livre da vontade. Os contratos assumidos de boa-fé e voluntariamente pelas partes em um ambiente de clareza quanto ao conteúdo das obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridos.
11. A alegação do autor de que não foi informado sobre a inviabilidade da contemplação pela existência de restrição em seu nome é insuficiente para invalidar o contrato se as informações eram acessíveis e o autor teve a oportunidade de consultá-las e tanto é assim que tomou conhecimento dos mecanismos necessários para fazer o lance e da quantia necessária para obter contemplação.
12. Diante desse cenário, mostra-se improcedente a pretensão de restituição imediata da única parcela paga, devendo ser aplicado o art. 31, da Lei no 11.795/2009, que determina a restituição no encerramento do grupo.
13. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.
14. Sem custas ou honorários.